Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-57.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-57.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: LEONIDES FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CREMILDA PEREIRA MASCARENHAS, GABRIELA MASCARENHAS MANDELLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE PERÍCIA. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO. MELHOR POSSE. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração do autor (Apelado) na posse do imóvel "Sítio Nossa Senhora D'Ajuda" e condenar os réus (Apelantes) ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial, configurando nulidade; e (ii) no mérito, se o autor comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a arguição de nulidade da perícia é extemporânea. Os Apelantes, embora devidamente intimados para se manifestarem sobre o laudo retificado, permaneceram inertes, arguindo o suposto vício somente 1 ano e 8 meses depois sob pena de violação à boa-fé processual. 4 - Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, considerando que a conclusão do laudo original e do laudo retificado é idêntica ao afirmar que a área litigiosa não pertence ao Loteamento dos Apelantes e está na posse do apelado. As correções no laudo retificado apenas alinharam as respostas à conclusão final, não gerando prejuízo concreto à defesa. 5 - No mérito, a sentença deve ser mantida. Em ações possessórias, analisa-se a melhor posse, e o autor comprovou os requisitos do art. 561 do CPC. 6 - A prova testemunhal foi firme e coerente ao atestar que o Apelado exerce a posse mansa e pacífica da área há aproximadamente 30 anos, cultivando no local, devendo ser prestigiado o princípio da imediatidade da prova adotado pelo Juízo
a quo
. 7 - A prova pericial foi conclusiva ao atestar que a área litigiosa ("Sítio Nossa Srª da Ajuda") não está inserida na poligonal do memorial do Loteamento Águas de Sauípe e que o autor é o seu atual possuidor. 8 - A alegação de domínio (propriedade) feita pelos Apelantes não obsta a proteção possessória (art. 557, Parágrafo Único, CPC). O esbulho restou comprovado, inclusive pelo laudo pericial, que atestou "vestígios de cercas derrubadas", justificando a condenação em danos materiais a serem apurados em liquidação. 9 - Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois a interposição do recurso, embora não provido, insere-se no exercício regular do direito de defesa (art. 80, CPC), não se vislumbrando dolo processual.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso de Apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 80, 81, 85, § 11, 466, § 2º, 477, § 1º, 557 (Parágrafo Único) e 561.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - AI: 80196873520258050000; TJ-BA - AI: 80069007120258050000; TJ-BA - Apelação: 80041094820168050032; TJ-BA - Apelação: 05102923320178050274; TJ-BA - Apelação: 81086664320208050001; TJ-BA - Apelação: 80011563620158050036.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000271-57.2019.8.05.0076,
sendo parte
Apelante B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO NETO
e parte Apelada
LEONIDES FRANCISCO DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça